Tribunal: STF
Processo: ADO 72
Classe: ADO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta De Inconstitucionalidade por Omissão. Alegada inércia do Estado de São Paulo em instituir, no âmbito daquela Unidade da Federação, a Polícia Penal. Superveniente promulgação da emenda à Constituição paulista 51/2022. Colmatação da lacuna normativa. Não remanesce Omissão inconstitucional a justificar o prosseguimento da ADO. Perda Superveniente Do Objeto. Precedentes. Ação Direta Prejudicada. Extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de liminar, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, com fundamento normativo no art. 103, VIII, da Constituição Federal e na Lei 9.868/1999, em face de alegada omissão inconstitucional do Governador do Estado de São Paulo no exercício de sua competência privativa de iniciar o processo legislativo para a instituição da Polícia Penal do Estado de São Paulo.



    2. Assevera o requerente que, passados mais de 2 anos da promulgação da Emenda Constitucional nº 104/2019, que alterou significativamente o teor do art. 144 da Constituição Federal (Doc. 05), bem como dos arts. 144, 5º-A, § 6º e § 7º, e 25, § 1º, também da Constituição Federal, a Assembleia Legislativa competente para legislar sobre a regulamentação da Polícia Penal no Estado de São Paulo permanece omissa.



    3. Requer o Partido autor a concessão da medida cautelar, para que seja determinado, de forma imediata, que o Governador do Estado de São Paulo adote as providências necessárias para a deflagração do processo legislativo apto a instituir a Polícia Penal no Estado de São Paulo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e, no mérito, confirmada a cautelar, a procedência da presente ação direta.



    4. Imprimi o processamento do feito à luz do art. 12-E da Lei 9.868/1999, com aplicação subsidiária do procedimento do art. 12, caput, do diploma legal referido.



    5. O Governador do Estado de São Paulo, ao prestar suas informações oficiais, manifesta-se pela improcedência do pedido (eDOC. 19). No entanto, em nova petição aportada aos autos (eDOC. 24), afirma que encaminhou à Assembleia Legislativa estadual proposta de emenda à Constituição paulista, com a finalidade de adequar seu texto com o da Constituição Federal no que tange à regulamentação da Polícia Penal.



    6. O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo conhecimento parcial da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido, consoante a seguinte ementa:



    “Segurança Pública. Suposta omissão inconstitucional imputada ao Governador do Estado de São Paulo quanto à regulamentação da Emenda à Constituição Federal nº 104/2019, que incluiu as polícias penais dentre os órgãos encarregados da segurança pública. Alegada ausência de deflagração, pelo Poder Executivo estadual, do processo legislativo para criação da Polícia Penal paulista. Preliminar. Impossibilidade jurídica da pretensão de fixação de prazo para a edição de ato normativo. Mérito. Ausência de mora legislativa. Existência de duas propostas de emendas à Constituição estadual em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, as quais encontram-se prontas para serem incluídas em Ordem do Dia. Inexistência de decurso de tempo considerável para regulamentação do artigo 144, inciso VI e §§ 5º-A, 6º e 7º, da Lei Maior. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado.” 



    7. O Procurador-Geral da República, por sua vez, também opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 104 DE 2019. ART. 144, VI, DA CF/1988. POLÍCIA PENAL FEDERAL, ESTADUAL E DISTRITAL. OBRIGAÇÃO DE LEGISLAR. INICIATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. POLÍCIA PENAL DE SÃO PAULO. PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. ENVIO PELO GOVERNADOR. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APROVAÇÃO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. MORA INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA. COVID-19. CONTEXTO PANDÊMICO. RETOMADA DAS ATIVIDADES. INTERFERÊNCIA JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A inércia estatal objetivamente excessiva e irrazoável justifica o reconhecimento judicial de omissão legislativa em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Precedentes.



    2. A Emenda Constitucional 104, de dezembro de 2019, inseriu, no rol do art. 144 da Constituição Federal, as “polícias penais federal, estaduais e distrital” como órgãos de segurança pública. 



    3. Diante do contexto pandêmico experimentado desde a edição da EC 104/2019, o efetivo envio da PEC 2/2022 para a Assembleia Legislativa de São Paulo e a aprovação pela respectiva CCJ elidem, por ora, o reconhecimento de inertia agendi ou inertia deliberandi quanto a edição de norma instituidora da polícia penal.



    4. A aprovação de emenda à Constituição do Estado para incluir a “polícia penal” como órgão de segurança pública é pressuposto lógico à edição de lei que detalhe e regulamente a carreira estadual, não havendo que se falar em omissão na apresentação do projeto de lei pelo Governador do Estado nesse sentido.



    — Parecer pela improcedência dos pedidos.” 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a inércia inconstitucional do Governador do Estado de São Paulo no exercício de sua competência privativa de iniciar o processo legislativo para a instituição da Polícia Penal do Estado de São Paulo



    9. Observo que em 30 de junho de 2022 a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promulgou a Emenda à Constituição paulista 51/2022, instituindo a Polícia Penal no âmbito daquela Unidade da Federação.



    10. Entendo que a produção do ato normativo que colmate a lacuna da obrigação constitucional de legiferar acarreta a perda do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão.



    Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a força normativa da Constituição, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, a manutenção da omissão alegada.



    Do Plenário desta Casa, observem-se os seguintes precedentes que demonstram que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGADA AUSÊNCIA DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO QUANTO AOS ARTS. 39, § 4º, 128, § 5º, I, C , 135 e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO, QUE DETERMINA A ADOÇÃO DO SUBSÍDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PÚBLICOS, POLICIAIS E INTEGRANTES DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. ILEGITIMIDADE QUANTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA NO TOCANTE AOS DEMAIS AGENTES. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PREJUDICADA NA PARTE CONHECIDA. 



    I - A remuneração dos membros do Parquet deve ser fixada na forma do subsídio, porém, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, pois a competência conferida ao Ministério Público para propor a criação e extinção dos seus cargos compreende a de fixar os respectivos vencimentos. 



    II - O modelo remuneratório dos Defensores Públicos do Estado do Paraná foi alterado pela Lei Complementar estadual 136/2011, o que acarreta a perda superveniente de objeto da ação no ponto. 



    III - Idêntica situação de prejuízo desta ação verifica-se quanto ao modelo de remuneração dos policiais civis, diante do advento da Lei estadual 17.170/2012, que instituiu o subsídio para a Polícia Civil e os Delegados do Estado do Paraná. 



    IV - A Lei Complementar estadual 161/2013 alterou a remuneração da carreira de Procurador do Estado do Paraná para a forma de subsídio. 



    V - Por seu turno, a Lei estadual 17.169/2012 dispôs sobre o subsídio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. 



    VI - Ação conhecida em parte e na parte conhecida julgada prejudicada”. 



    (ADO 6/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015, destaquei)



    “Direito Constitucional. Ação direta por omissão. Mora legislativa na fixação de renda básica emergencial. Perda do objeto. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se discute mora legislativa do Poder Público referente à fixação de renda mínima ao trabalhador durante a pandemia da COVID-19.



    2. O requerente postula a concessão de renda emergencial básica, no valor de R$ 300 per capita, pelo período de 6 meses, aos trabalhadores afetados pela pandemia. Acontece que a Lei nº 13.982/2020 já estabeleceu auxílio emergencial no valor de R$ 600, pelo período de 3 meses, aos trabalhadores que preencham os requisitos determinados pela lei. Não há, portanto, interesse em agir na presente ADO.



    3. Prejuízo da ação.”



    (ADO 56-Ref/DF, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.4.2020, DJe 22.09.2020)



    11. Assim, considerando não remanescer a omissão constitucional, cumpre assentar o prejuízo desta ADO por perda superveniente de objeto.



    12. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 21, IX, do RISTF), extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora